Tribunal: STF
Processo: HC 255755
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ABSOLVIÇÃO. DOLO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. SONEGAÇÃO DE VALOR SUPERIOR A 1 MILHÃO DE REAIS. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A análise da pretensão absolutória baseada em alegada insuficiência da prova do dolo delitivo, na hipótese dos autos, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o entendimento da Súmula n. 7 do STJ. 2. A causa de aumento do dano causado à coletividade, em tributos federais, é reconhecida quando o débito tributário atinge patamar de 1 milhão de reais, incluídos juros e multa, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. Na hipótese, o valor sonegado foi de R$ 1.357.500,00, o que justifica idoneamente a incidência da referida causa de aumento e torna inviável a admissibilidade do recurso especial, conforme o disposto na Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido” (eDOC.45)



     



    Busca-se, em suma, “seja conhecido o presente habeas corpus e no mérito concedido integralmente, reconhecendo-se ausência probatória quanto ao dolo do agente, de modo que se conceda a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente